Tribunal: TJMT
Processo: 1030977-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030977-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ANA CLARA SILVA BEZERRA - CPF: 612.401.283-98 (AGRAVADO), MATHEUS LUNARDELI DE OLIVEIRA - CPF: 322.155.718-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITO DIGITAL – EXIGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE PORTA LÓGICA DE ORIGEM – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

É juridicamente exigível dos provedores de aplicação, por ordem judicial fundamentada, o fornecimento de porta lógica de origem vinculada a registros de acesso à aplicação.

A interpretação sistemática do Marco Civil da Internet impõe colaboração proporcional dos provedores para assegurar a rastreabilidade de conexões e a efetividade da tutela jurisdicional em ilícitos digitais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030977-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: ANA CLARA SILVA BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Tutela de Urgência no. 1001576-11.2025.8.11.0080, ajuizada por
ANA CLARA SILVA BEZERRA
, que deferiu a gratuidade de justiça e o segredo de justiça, determinou o banimento da conta de WhatsApp vinculada ao número +55 (66) 99230-5777, ordenou a preservação e o fornecimento, em 10 dias, de registros de acesso (incluindo IP e porta lógica, data e hora em UTC e identificadores técnicos), a indisponibilização específica de eventual conteúdo íntimo em ambientes sob controle da ré, a expedição de ofício à operadora Claro para fornecer dados cadastrais e histórico de portabilidade da linha +55 (66) 99230-5777, bem como o envio de cópia à Polícia Judiciária Civil para providências investigativas, além da citação da ré.

Em suas razões recursais, o agravante expõe, inicialmente, esclarecimentos corporativos e de legitimidade, afirmando que o WhatsApp é serviço provido pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, controladora dos dados dos respectivos usuários, a quem compete decidir sobre coleta, guarda e compartilhamento de informações, de modo que ordens relativas ao aplicativo devem ser cumpridas pela WhatsApp LLC; ao Facebook Brasil, empresa distinta no País, caberia, quando muito, comunicar a ordem ao provedor estrangeiro, em cooperação de boa-fé.

Na sequência, o agravante sustenta a inexigibilidade jurídica de guarda e fornecimento da “
porta lógica de origem
”, aduzindo que o Marco Civil da Internet impõe aos provedores de aplicação apenas a manutenção de registros de acesso à aplicação (data e hora a partir de determinado IP) por seis meses, não abrangendo portas lógicas, e que o Decreto no 8.771/2016 reforça o princípio da minimização de dados, inexistindo comando legal que obrigue provedores de aplicação a armazenar ou fornecer tal elemento técnico.

Invoca, ainda, precedentes do STJ e julgados de Tribunais Estaduais que reconhecem não haver dever de guarda de porta lógica pelos provedores de aplicação, bem como o princípio da legalidade (art. 5o, II, CF) como óbice à imposição de obrigação sem suporte normativo.

O recorrente, outrossim, argumenta que a decisão combatida o condiciona ao cumprimento de obrigação materialmente inviável, com possibilidade de sanções em caso de descumprimento, o que evidencia o
fumus boni iuris
(pela ilegalidade do comando quanto à porta lógica) e o
periculum in mora
(pela ameaça de multa e gravames), pleiteando a concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 1.015 do CPC até o julgamento do mérito do agravo.

A par do exposto, pugna para a reforma da decisão singular, para afastar especificamente a determinação de fornecimento de “porta lógica de origem” vinculada ao número indicado, mantendo, quanto ao mais, a observância dos limites legais de guarda de registros de acesso, na forma do Marco Civil da Internet e do Decreto regulamentar, com as comunicações processuais em nome de seu patrono (Id. 313498872).

Preparo devidamente recolhido (Id. 314190393).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 16/09/2025, nos termos da decisão Id. 315092392.

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 321589387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA CLARA SILVA BEZERRA
ajuizou a ação de obrigação de fazer e não fazer c/c tutela de urgência em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, narrando que passou a ser vítima de chantagem e ameaças por meio do aplicativo WhatsApp, a partir do número comercial +55 (66) 99230-5777.

Relatou que o interlocutor, identificado como “João”, afirmou possuir vídeos íntimos da autora e exigiu o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) via Pix para não difundir o conteúdo a terceiros, inclusive ao seu companheiro.

Diante disso, formulou os seguintes pedidos: (i) suspensão e banimento da conta de WhatsApp vinculada ao número usado nas ameaças; (ii) preservação imediata, pela ré, dos registros de acesso e dados cadastrais da conta; (iii) fornecimento posterior desses registros para identificação do usuário; (iv) indisponibilização de eventual conteúdo íntimo idêntico que venha a ser divulgado em ambientes sob controle da ré; (v) expedição de ofício à operadora Claro para qualificação do titular da linha e fornecimento de registros de conexão; e (vi) tramitação do processo sob segredo de justiça.

O magistrado de primeiro grau determinou o banimento da conta de WhatsApp vinculada ao número +55 (66) 99230-5777, ordenando a preservação e o fornecimento, em 10 dias, de registros de acesso (incluindo IP e porta lógica, data e hora em UTC e identificadores técnicos).

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Quanto à tutela de urgência, a medida mostra-se adequada e necessária. O WhatsApp é serviço de mensageria privada, sendo exequível a suspensão da conta utilizada no ilícito, a preservação dos registros de acesso e dados cadastrais e, caso venha a ocorrer publicação em ambientes públicos sob controle do grupo econômico, a indisponibilização específica do conteúdo, mediante individualização.

Além disso, os fatos narrados configuram, em tese, crime de extorsão em andamento, em situação de flagrância permanente, exigindo pronta atuação da Polícia Judiciária Civil para identificação e localização do responsável.

Ante o exposto:

a) defiro os benefícios da gratuidade da justiça;

b) determino que o processo tramite em segredo de justiça;

c)
defiro a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 24 horas, promova a suspensão/banimento da conta de WhatsApp vinculada ao número +55 (66) 9 9230-5777
, com bloqueio de recriação enquanto perdurar o risco, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento;

d) determino à ré a preservação imediata dos registros associados à referida conta (dados cadastrais, registros de acesso com IP e porta lógica, data e hora em padrão UTC, identificadores técnicos de dispositivo, quando disponíveis), sem acesso ao conteúdo das mensagens, nos termos do Marco Civil da Internet;

e) determino o fornecimento desses registros em prazo de 10 (dez) dias, a fim de subsidiar a identificação do usuário responsável;

f) caso o mesmo material íntimo venha a ser disponibilizado em ambientes públicos sob controle do grupo econômico, determino a indisponibilização específica dos conteúdos individualizados, nos termos do art. 19 e 21 da Lei 12.965/2014;

g) expeça-se ofício à Claro S/A, para fornecer dados cadastrais e histórico de portabilidade da linha +55 (66) 9 9230-5777, bem como registros de conexão correspondentes, se necessário, em conformidade com o art. 22 do Marco Civil da Internet;

h)
expeça-se cópia integral da inicial e desta decisão à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Querência/MT, para adoção de diligências urgentes de investigação, inclusive localização do suposto autor por meio de rastreamento das torres de transmissão (ERBs), a fim de preservar a integridade da vítima e responsabilizar o agente
;

i) sirva a presente decisão, por cópia, como ofício, autorizando os advogados da parte autora a diligenciarem diretamente junto a órgãos públicos e privados competentes, para cumprimento das medidas aqui determinadas;

j) cite-se a ré para apresentar contestação, nos termos do CPC”

De início, é oportuno esclarecer que, ao acessar um serviço online — como o WhatsApp ou o Facebook —, o dispositivo do usuário se conecta à internet utilizando um endereço de IP. Contudo, a cada nova conexão estabelecida, o sistema também designa uma porta lógica, isto é, um número adicional que identifica o “canal” específico utilizado dentro daquele mesmo IP para possibilitar a comunicação.

A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade de o provedor de aplicação — no caso, o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,— preservar e fornecer registros de acesso que incluam porta lógica de origem associada a determinado endereço IP, quando tal medida é ordenada por autoridade judicial com finalidade de investigação criminal ou identificação de autoria em ilícitos praticados pela internet.

Inicialmente, importa destacar que o Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), ao disciplinar os direitos e deveres dos provedores, dispõe expressamente em seu art. 10,
caput
e §1o, que:

“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o.”

A par disso, o art. 22 da mesma lei confere ao magistrado o poder de determinar, por ordem judicial, o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a aplicações para fins de formação de prova em processo judicial cível ou criminal, sempre que houver fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificação circunstanciada da utilidade das informações e limitação temporal do pedido.

No caso em exame, tais pressupostos estão integralmente atendidos.

A decisão agravada fundamentou-se na prática de condutas graves — chantagem e ameaça mediante divulgação de conteúdo íntimo — as quais, em tese, configuram crime de extorsão (art. 158 do Código Penal).

A providência judicial, portanto, visa exclusivamente identificar o responsável pelo ilícito digital, resguardando a dignidade e integridade da vítima, sem extrapolar os limites da legalidade.

Convém lembrar que o Decreto no 8.771/2016, ao regulamentar a matéria, especifica em seu art. 13, §2o, que os provedores de conexão devem guardar, pelo prazo de um ano, os registros de conexão contendo data, hora e porta lógica de origem. Embora o dispositivo não mencione explicitamente os provedores de aplicação, a interpretação sistemática e teleológica do marco normativo impõe a colaboração proporcional e técnica dos provedores de aplicação para assegurar a rastreabilidade das conexões — especialmente quando integram o mesmo grupo econômico global, como ocorre entre o Facebook e o WhatsApp LLC.

Sobre esse ponto, a jurisprudência tem reconhecido que a colaboração judicial do Facebook Brasil é devida, ainda que a execução técnica do cumprimento dependa de repasse interno ao controlador estrangeiro, não se configurando impossibilidade material.

Assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO
. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 06/04/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável. 3. Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza. A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem. 4.
Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1o, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP
. 5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 2005051 SP 2022/0029308-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM SISTEMA DE COMPUTADORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OBRIGOU O PROVEDOR DE CONEXÃO A PRESTAR INFORMAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ATO ILÍCITO. ENDEREÇO IP INSUFICIENTE. "
PORTA LÓGICA DE ORIGEM". DEVER DE GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA PELOS PROVEDORES DE CONEXÃO E DE ACESSOÀ INTERNET
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Tanto os provedores de conexão quanto os de acesso à internet estão obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da "porta lógica de origem", associada ao endereço IP
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1841944 CE 2019/0298766-8, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Portanto, a alegação da agravante de que inexiste previsão legal para guarda ou fornecimento da porta lógica não procede, visto que a legislação e os regulamentos vigentes impõem o dever de colaboração proporcional, sob pena de esvaziar a eficácia do próprio Marco Civil da Internet e inviabilizar a persecução penal de crimes digitais.

Ademais, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF), pois o comando judicial funda-se em lei específica e em situação concreta de risco à vítima, observando-se ainda o princípio da proporcionalidade, na medida em que os dados solicitados não abrangem o conteúdo das comunicações, mas apenas elementos técnicos de identificação.

Ressalte-se, por fim, que a agravante não demonstrou impossibilidade material de cumprimento da decisão, limitando-se a afirmar que o aplicativo é operado pela controladora estrangeira.

Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, tendo observado a proporcionalidade, a legalidade e a necessidade da medida, razão pela qual não há fundamento para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026